Tribunal: TJDFT
Processo: 0736925-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736925-50.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIAGO GOMES MIRANDA AGRAVADO: IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hiago Gomes Miranda contra a decisão (id 106682740 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação ordinária ajuizada pelo agravante contra IPREV – Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (id 0708014-71.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando o restabelecimento de pensão por morte. O agravante afirma que era criado por sua avó, que detinha sua guarda. Acrescenta que recebeu pensão por morte da avó até completar dezenove (19) anos e que a pensão deve ser reestabelecida até completar vinte e um (21) anos, em conformidade com o princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Diz que desde o mês de setembro de 2021 não recebe mais a pensão. Afirma não estar trabalhando e ainda estuda no ensino médio. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que concedida a manutenção dos recebimentos da pensão por morte. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Ausente preparo, pois o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (id 106535973 dos autos de origem). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela (art. 294 do Código de Processo Civil) exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – tutela de urgência, art. 300 do Código de Processo Civil –, ou, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil – tutela de evidência. A tutela provisória é deferida mediante um juízo de cognição sumária, em relação a questões em que há necessidade de uma pronta solução, seja em virtude da existência de uma situação de risco, seja por não exigir maiores questionamentos ou por haver manifesto abuso do direito de defesa. Nesses termos, confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: Essas espécies de tutela têm em vista situações de risco, nas quais, segundo o CPC 294 caput, o direito pleiteado exige rapidez no seu reconhecimento (tutela de urgência), ou se procura dar andamento célere a uma situação que não exige maiores questionamentos, ou na qual há manifesto abuso do direito de defesa (tutela da evidência).[1] As particularidades de alguns litígios e dos interesses neles envolvidos autorizam a utilização de técnicas de sumarização do processo, a exemplo das tutelas provisórias, buscando inverter o ônus da espera pela tutela jurisdicional definitiva. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Conforme acima narrado, Hiago Gomes Miranda ajuizou ação ordinária contra o IPREV. Afirmou ser neto de Maria do Socorro Gomes Ferreira, ex-servidora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Disse que a avó detinha a sua guarda até falecer, em 19.5.2014. Acrescentou que recebeu pensão por morte até setembro de 2021. Narrou que o IPREV cessou o pagamento da pensão, ao fundamento de que não há amparo legal para tanto. Pediu o restabelecimento da pensão até completar vinte e um (21) anos. O art. 7°, § 2° da Lei n. 12.016/2009 dispõe que é vedada a concessão de liminar em mandando de segurança que trate da concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. O §5° do mesmo dispositivo legal estende a vedação às tutelas antecipadas. O art. 1° da Lei n. 9.494/1997, da mesma forma, afirma que se aplica às tutelas antecipadas previstas no Código de Processo Civil, as vedações estabelecidas para a concessão de liminar em mandado de segurança. Por fim, o art. 1.059 do Código de Processo Civil dispõe que: À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Constitucionalidade n. 4, declarou a constitucionalidade do art. 1° da Lei n. 9.494/1997. O dispositivo legal, entretanto, deve ser interpretado restritivamente. Nesse sentido, a Súmula n. 729 do Supremo Tribunal Federal dispõe: A decisão ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária. Parte da doutrina sustenta que a Súmula n. 729 do Supremo Tribunal Federal se encontra superada pelo art. 7°, § 2°, da Lei n. 12.016/2009 que abrange pagamentos de qualquer natureza, e, dessa forma, abarcaria as ações previdenciárias. O Juízo de Primeiro Grau fundamentou que o art. 1° da Lei n. 9.494/1997 aplica-se ao caso dos autos, nos termos do art. 1.059 do Código de Processo Civil. A par do cabimento ou não da concessão da tutela antecipada ao caso, tem-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para tanto. O agravante juntou aos autos do processo originário apenas a Diligência n. 886 da Subcontroladoria de Controle Interno da Controladoria-Geral do Distrito Federal (id 10650019) que sugere que seja tomada a providência de retificar o ato concessório da pensão temporária ao agravante em virtude da ausência de amparo legal. Não constam dos autos elementos suficientes para que se possa, em juízo de cognição sumária, reformar a decisão agravada. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.